Tribunal: TJES
Processo: 0000618-51.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-51.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
APELADO: JOSENILDA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES, AINDA QUE DIVORCIADOS. PODER FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I
– Haverá legitimidade passiva quando a decisão proferida na demanda puder atingir a esfera jurídica de direitos do sujeito.

II
– Os cônjuges são solidariamente responsáveis pelo exercício do poder familiar, do qual decorre também a educação dos filhos.

III
– Ambos os pais, ainda que divorciados, são responsáveis pelo adimplemento das mensalidades escolares do filho.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000618-51.2016.8.08.0012

APELANTE:
JOSENILDA VIEIRA SANTANA

APELADO:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
e
ROSIMARIO DOS SANTOS SANT'ANA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da Sentença de fls. 135-136 que julgou procedente ação de origem.

Em suas razões, a apelante argumenta que é ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que não é a responsável financeira da escola de seu filho. Afirma que a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes e que o presente caso não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Por fim, aduz que não há que se falar em aplicação dos arts. 1.643 e 1.644 do CC pois é divorciada do genitor de seu filho.

Cuida-se de ação monitória cujo objeto é contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 36-40), devidamente assinado pelo genitor do menor, ora segundo requerido.

Primeiramente, rememoro que, possuirá legitimidade para constar no polo passivo da ação aquele que puder ter sua esfera jurídica de direitos atingida pela decisão proferida na demanda.

É dizer, se a procedência da ação imputará ao demandado o ônus de suportar os efeitos do pedido acolhido, resta patente sua legitimidade passiva.

Para o STJ, “
a legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenaçã
o”
1
.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

[...] é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

Acerca do caso posto em exame, a dicção dos arts. 1.566, 1.568, 1.634 e 1.703 do CC atrai a solidariedade dos genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares dos filhos, ainda que divorciados e não participantes do contrato de adesão. Vejamos o que dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges
:

[...]

IV -
sustento, guarda e educação dos filhos
;

Art. 1.568.
Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos
, qualquer que seja o regime patrimonial.

Art. 1.634.
Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos
:

I - dirigir-lhes a criação e a
educação
;

Art. 1.703.
Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos
.

No mesmo sentido, colaciono julgados do STJ e dos demais tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. [...] 1. "
Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola
em que matriculado o filho
" (REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 571709 SP 2014/0217146-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de pais divorciados e que apenas um deles tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos
(CC/02, artigos 1.566 IV, 1.568, 1.634 I, 1.1643, 1.644 e 1.703). 2. Cabível a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito monitório, constituindo-se o título executivo judicial em desfavor do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços, por se tratar de responsável solidário. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07105262620188070020 1711831, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

COBRANÇA. Ensino fundamental. Legitimidade dos pais para o adimplemento das mensalidades escolares. Ocorrência. Solidariedade que resulta da lei e decorre do poder familiar.
Inteligência dos arts. 1.634, inc. I, e 1.644, ambos do CC. Precedente do C. STJ. Crédito exigível. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10019599120168260595 SP 1001959-91.2016.8.26.0595, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 15/01/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020)

Pelo narrado, resta evidente a legitimidade da ora apelante.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Majoro os honorários em
2
% (
dois
por cento),
ressaltando que sua exigibilidade resta suspensa pois a parte autora/apelante litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(STJ - REsp: 1575435 SP 2015/0312428-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., v. 1, p. 303. Para Elio Fazzalari (Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 381)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho
o
eminente Relator.